Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TEMA REPETITIVO No 1.178 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou sua hipossuficiência econômica, de modo a permitir a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. Os documentos juntados aos autos comprovam a impossibilidade efetiva de o espólio agravante arcar com as verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.800.699/MG, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.9.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.4.2023.